Tribunal: STF
Processo: ADI 5474
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Confederação Nacional do Transportes (CNT) contra a Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, que acrescenta o Título VII-A à CLT, para instituir a Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT), além de alterar a Lei 8.666/93 com a finalidade de tornar obrigatória a apresentação de tal documento nos processos licitatórios. A autora também pede a declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, da Resolução Administrativa nº 1470, de 24 de agosto de 2011, do E. Conselho Superior do Tribunal Superior do Trabalho.



    Eis o teor da lei questionada:



    “Art. 1º A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, passa a vigorar acrescida do seguinte Título VII-A: 



    TÍTULO VII-A



    DA PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 



    Art. 642-A. É instituída a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 



    § 1º O interessado não obterá a certidão quando em seu nome constar: 



    I – o inadimplemento de obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado proferida pela Justiça do Trabalho ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou 



    II – o inadimplemento de obrigações decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



    § 2º Verificada a existência de débitos garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, será expedida Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas em nome do interessado com os mesmos efeitos da CNDT. 



    § 3º A CNDT certificará a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências e filiais. 



    § 4º O prazo de validade da CNDT é de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de sua emissão.” 



    Art. 2º O inciso IV do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação: 



    ‘Art.



    27. ....................................................................................



    IV – regularidade fiscal e trabalhista;



    ..................................................................................’ (NR) 



    Art. 3º O art. 29 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação: 



    ‘Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá em:



    ............................................................................................



    V – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.’ (NR) 



    Art. 4º Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua publicação.”



    Preliminarmente, a autora alegou deter legitimidade ativa para o ajuizamento da presente ação direta. Afirmou ser entidade sindical de grau superior com atuação nacional, congregando federações de sindicatos das sociedades empresárias do setor de transportes. Ressaltou sua qualificação, pelo Decreto nº 34.986, de 28 de janeiro de 1954, como “coordenadora dos interesses econômicos dos transportes terrestres”. Citou o art. 2º, incisos I e IX, do seu estatuto, o qual prevê, dentre os seus objetivos institucionais, os de “coordenar e defender, no plano nacional, os interesses dos transportadores” e de “defender os legítimos interesses da classe junto às autoridades e representantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário”. Por fim, aduziu que, 



    “Defender, portanto, a restrição, aos limites constitucionais, da aplicação desenfreada da teoria da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, no âmbito da execução trabalhista, consulta aos interesses das diversas federações sindicais, que, integrando a Confederação Nacional do Transporte, representam milhares de empreendedores nacionais, que investem capitais próprios em atividades produtivas, geradoras de riqueza e emprego”.



    No mérito, a autora alegou violação do artigo 5º, caput e inciso LV (princípios do contraditório, da ampla defesa e o devido processo legal). Narrou ser “recorrente a inclusão, no âmbito das Certidões Positivas de Débitos Trabalhistas, de responsáveis que não figuraram no polo passivo da ação de conhecimento (reclamação trabalhista) e não tiveram, sequer, seu direito ao contraditório e à ampla defesa assegurados previamente à inscrição”.



    No ponto, mencionou a Resolução Administrativa n° 1470/2011 do TST, que regulamentou o Cadastro Nacional de Devedores Trabalhistas, argumentando que os 30 (trinta) dias previstos no seu art. 1º, §4º, para que o devedor cumpra a obrigação seriam “insuficientes para que impugnações, exceções ou embargos venham a ser decididos”. Enfatizou que o procedimento previsto na norma do TST não contém previsão de contraditório. Asseverou que “a mera cientificação a que alude a Resolução Administrativa n° 1470/2011 do TST, mormente defronte a insuficiência do prazo de 30 dias, por certo, não assegura os preceitos constitucionais em voga”.



    Esclareceu a autora, ademais, que “não se questiona as hipóteses de ampliação da responsabilidade, mediante, por exemplo, reconhecimento de grupo econômico ou desconsideração da personalidade jurídica, mas não se pode admitir que os efeitos da busca por esta ampliação da responsabilidade venham a ser antecipados, numa inversão de valores, e em ofensa à ampla defesa e ao contraditório, também presente na fase de execução”. 



    Outrossim, defendeu a autora que a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas atuaria como um “mecanismo extra-processual de coerção judicial, com repercussões, inclusive, na possibilidade de habilitação de eventuais interessados em certames licitatórios”. Sustentou que o Supremo Tribunal Federal teria consolidado “entendimento que veda a utilização destes mecanismos de coerção pelo Estado”. 



    A autora também apontou violação dos artigos 37, inc. XXI, e 170, inc. IV e parágrafo único, da CF/88 (princípios da igualdade de condições no processo licitatório e da livre iniciativa). 



    Argumentou que a Constituição de 1988 “proíbe (...) que a lei consigne exigências de qualificação que não estejam direta e imediatamente relacionadas com a garantia do cumprimento, a contento, das obrigações contratuais” e que o art. 29, inciso V, da Lei nº 8.666/1993, introduzido pela Lei nº 12.440/2011, “não guarda qualquer espécie de relação com a aptidão do contratante para o cumprimento das obrigações contratuais que lhe incumbem”. No entendimento da autora, a “existência de débitos trabalhistas não serve para aquilatar a capacidade técnica de determinada sociedade empresária, para fornecer determinado bem ou serviço” e “tampouco se presta a atestar a higidez econômica do fornecedor”.



     Quanto à alegada violação do art. 170, inc. IV, da CF/88, defendeu a autora que, por força do art. 29, inciso V, da Lei nº 8.666/1993, “da condenação trabalhista extrai-se uma limitação das atividades da sociedade empresária, impedindo-a de participar de certames licitatórios, de modo a colocá-la em posição de inferioridade em relação aos demais players de seu mercado relevante”.



    Concluiu aduzindo que o “efeito deletério da inconstitucionalidade é ainda mais evidente, naquelas hipóteses, já supramencionadas, em que se faz incluir na Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas o nome de sociedade empresária ou pessoa física que sequer participou da relação processual de conhecimento e acertamento do débito”.



    Com esses fundamentos, no mérito, pede 



    “(...) seja declarada a inconstitucionalidade da integralidade da Lei Federal 12.440/2011 e, por arrastamento, da Resolução Administrativa n. 1.470/2011 do E. Conselho Superior do Tribunal Superior do Trabalho (com suas alterações), ou, subsidiariamente,



    Seja declarada a inconstitucionalidade sem redução de texto da integralidade da Lei Federal 12.440/2011 e, por arrastamento, da Resolução Administrativa n. 1.470/2011 do E. Conselho Superior do Tribunal Superior do Trabalho (com suas alterações), para vedar qualquer interpretação que permita incluir, sem a observância do prévio contraditório judicial, nas Certidões Positivas de Débitos Trabalhistas e no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas os nomes de sociedades empresárias ou pessoas físicas que não tenham integrado a relação processual trabalhista de conhecimento (reclamação trabalhista)” (grifo no original). 



    Os autos foram-me distribuídos por prevenção, tendo em vista a vinculação com a ADI 4.716.



    Apliquei o procedimento do art. 12 da Lei nº 9.868/99.



    A Presidência da República apresentou informações (e-doc. 16) nas quais defendeu a constitucionalidade das normas questionadas, as quais, segundo consignou, “representam medidas cabíveis e necessárias à obtenção mais célere de créditos trabalhistas e à própria concretude dos direitos dos trabalhadores”. Destacou o conteúdo alimentar dos créditos trabalhistas, o que evidenciaria a harmonia dos dispositivos combatidos com os direitos ao trabalho, à alimentação e à previdência social e com os fundamentos da República Federativa do Brasil da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho (arts. 1º, incisos III e IV, e 6º da Constituição de 1988). Na peça, são afastadas as alegações de contrariedade ao contraditório e à ampla defesa, sob o argumento de que, nas situações contempladas pelas normas questionadas, “reconhecida a obrigação, em seu mérito, por sentença judicial irrecorrível ou acordo firmado perante o Parquet do Trabalho, ou Comissão de Conciliação Prévia, é, juridicamente, viável presumir-se a inadimplência do devedor e a impossibilidade de emissão da CNDT ou de habilitação do interessado inadimplente em licitações”. 



    O Senado Federal (e-doc. 19), por seu turno, sustentou a ilegitimidade ativa da CNT, e, no mérito, a constitucionalidade da lei questionada. Narrou, remetendo às manifestações proferidas durante o respectivo processo legislativo, que a Lei nº 12.440 teve por finalidade atribuir aos créditos trabalhistas tratamento similar ao dispensado atualmente aos créditos da Fazenda Pública e da Seguridade Social. Também argumentou que eventual ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na hipótese de responsabilização de empregador que não integrou a lide em que reconhecida a obrigação trabalhista, deve ser aferida caso a caso, no contexto do controle difuso de constitucionalidade. 



    A Advocacia-Geral da União opina pela improcedência da ação (e-doc. 21). Alegou, em síntese, que a “lei atacada apenas considera como inadimplentes, para os fins nela definidos, os sujeitos cujos débitos já estejam recobertos pela coisa julgada ou em situação equiparada”. Destacou que o art. 642-A, § 2º, da CLT permite a emissão de Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas (CPDT) com efeitos de Certidão Negativa, quando verificada a existência de débitos garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa. Aduziu, ademais, que a exigência de regularidade trabalhista propicia o atendimento ao princípio constitucional da eficiência administrativa, conferindo maior garantia do cumprimento de obrigações assumidas pelos interessados habilitados em licitação. 



    A Procuradoria-Geral da República (e-doc. 23) se manifestou pelo não conhecimento da ação, com fundamento na ilegitimidade ativa da CNT, e, no mérito, pela sua improcedência, nos termos da seguinte ementa:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 12.440/2011 E RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA 1.470/2011 DO TST. CONFEDERAÇÃO SINDICAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. ALEGADA OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DA ISONOMIA E DA LIBERDADE DE INICIATIVA E AOS ARTS. 5o , LIV, LV; 37, XXI E 170, IV E PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, DO DIREITO A INFORMAÇÃO E DA PUBLICIDADE PROCESSUAL. FUNÇÃO SOCIAL DA LIVREINICIATIVA E DA LICITAÇÃO. FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. ESTÍMULO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO TRABALHISTA. ARTS. 5o , XIV, XXXV, LXXVIII; 7o; 37, XXI; 103, IX; 170, CAPUT; 193 E 195, § 3 o , DA CONSTITUIÇÃO. 



    1. Carece de legitimidade ativa para ação de controle concentrado de constitucionalidade das normas que instituem e disciplinam a certidão negativa de débito trabalhista (CNDT) confederação sindical voltada à defesa de interesses do setor econômico de transporte, pois as normas impugnadas não mantêm vínculo de especificidade com a categoria econômica. 



     2. Mera existência de interesse econômico-financeiro de categoria representada por confederação sindical autora no resultado da demanda não é suficiente para determinar a pertinência temática de sua impugnação. Precedente. 



    3. A CNDT tem por finalidade promover efetividade da execução trabalhista, prestigiando empregadores e tomadores de serviços que cumprem espontaneamente as obrigações trabalhistas. Fundamenta-se no direito a informação (Constituição da República, art. 5o , XIV), no princípio da publicidade processual (art. 93, IX) e na promoção dos direitos fundamentais dos trabalhadores (arts. 7 o a 11). 



    4. O processo do trabalho dispõe de normas que asseguram ampla defesa a sócios executados (Consolidação das Leis do Trabalho, arts. 879, § 2 o , e 884). Possível violação a garantias constitucionais, não sendo imputáveis às normas que disciplinam a CNDT, devem ser coibidas com uso dos meios e recursos judiciais disponíveis. 



    5. A exigência de regularidade trabalhista para participação em licitações encontra fundamento nos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência administrativas (CR, art. 37, caput e inciso XXI), preservando a higidez da contratação com respeito à igualdade concorrencial e à função social da empresa e do contrato administrativo (arts. 5o , XXIII, e 170, III). 6. Parecer por não conhecimento da ação e, no mérito, por improcedência do pedido.



    Admiti o ingresso da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho (ABMT) e da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL) como amici curiae.



    Em 27/8/24, determinei o desapensamento do presente processo dos autos da ADI nº 4716.



    É o relatório.



    Com razão o Senado Federal e a Procuradoria-Geral da República quando sustentam a ilegitimidade ativa da autora, tendo em vista a ausência de correlação direta entre os seus objetivos institucionais e o objeto desta ação direta (pertinência temática). 



    A Confederação Nacional do Transportes (CNT) tem como objetivo precípuo “coordenar e defender, no plano nacional, os interesses dos transportadores”, conforme art. 2º, inciso I, do seu estatuto, o qual também fixa que “são considerados transportares as empresas e os autônomos, de todos os modais, que prestam serviços de transporte de pessoas, bens, mercadorias e valores, cujas atividades auxiliares ou complementares englobam: logística, intermodalidade, operação de infra-estrutura de transporte, locação de veículos e outras afins”. 



    Não obstante a abrangência do setor representado pela confederação autora, fato é que ela atua em nome de setor bastante específico da economia, ao passo que os dispositivos questionados nesta ação direta aplicam-se a todos os setores da atividade econômica, não havendo correspondência específica entre a atuação da CNT e as normas que são objeto da presente ação direta. 



    Nessa linha foram as considerações da Procuradoria-Geral da República no parecer, vide:



    “Esses interesses e finalidades estatutárias setoriais, próprias do ramo econômico de atividades de transporte, não mantêm pertinência com as normas que instituem e regulamentam a certidão negativa de débitos trabalhistas, destinadas a devedores trabalhistas de quaisquer ramos de atividades ou profissões. Tais normas visam a conferir efetividade à execução trabalhista; instituíram a CNDT como instrumento de coerção para satisfação de débitos trabalhistas apurados e certificados judicialmente. Ao exigir certidão negativa para comprovar regularidade trabalhista em processo licitatório (art. 29, V, da Lei 8.666/1993), a norma impugnada o faz relativamente a obras e serviços de qualquer natureza. 



    Trata-se, portanto, de norma que não afeta de maneira específica a atuação das empresas transportadoras, mas incide genericamente sobre empresas e sociedades de todos os ramos da atividade econômica. 



    Mero interesse de caráter econômico-financeiro das empresas representadas pela confederação sindical patronal, defendido por meio desta ação, não gera legitimidade ad causam. Essa orientação se extrai do julgamento da medida cautelar na ADI 1.157/DF, relator o Ministro CELSO DE MELLO, no qual firmou que interesse econômico-financeiro de categoria representada por confederação sindical no resultado da demanda não é suficiente para determinar pertinência temática de sua impugnação” (grifei). 



    Em sentido semelhante foi o voto do Ministro Alexandre de Moraes (Relator) na ADPF 951 AgR, também ajuizada pela CNT e que tinha como objeto decisões da Justiça do Trabalho que reconheciam responsabilidade solidária às empresas sucedidas “diante de simples inadimplemento de suas sucessoras ou de indícios unilaterais de formação de grupo econômico, a despeito da ausência de efetiva comprovação de fraude na sucessão e independentemente de sua prévia participação no processo de conhecimento ou em incidente de desconsideração da personalidade jurídica”, conforme se alegava, tema correlato ao tratado na presente ação direta.



    Como bem pontuou o Ministro Alexandre de Moraes (Relator) naquele julgamento, “não é possível encontrar referibilidade direta entre o objeto controlado e os objetivos estatutários da Requerente”, visto que “a confederação autora atua na defesa dos ‘interesses dos transportadores e de suas entidades representativas, em todas as modalidades, bem como de suas atividades auxiliares ou complementares’, o que não guarda correlação imediata e específica com o conteúdo trazido ao crivo do Tribunal”. 



    O julgado recebeu a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ART. 448-A DA CLT. CONJUNTO DE DECISÕES DA JUSTIÇA TRABALHISTA QUE ALEGADAMENTE ATRIBUEM RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ÀS EMPRESAS SUCEDIDAS SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. ILEGITITIMIDADE ATIVA. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. UTILIZAÇÃO DA ADPF COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência da CORTE exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e das confederações sindicais em ações de controle concentrado, a existência de correlação direta entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da Requerente. Precedentes. 



    2. A existência de outros meios idôneos ao enfrentamento da lesão constitucional alegada pela Agravante, em razão dos quais se mostra desatendido o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999), inviabiliza o imediato acesso à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Precedentes. 



    3. Arguição ajuizada com o propósito de revisão de decisões judiciais. Não cabimento da ADPF como sucedâneo recursal. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ADPF 951 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 6/2/24). 



    Ainda que superado esse óbice, a ação direta de inconstitucionalidade não mereceria conhecimento.



    O pedido principal desta ação direta — declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, que acrescentou o Título VII-A à CLT e alterou a Lei 8.666/93 — encontra-se prejudicado em razão do julgamento das ADI nº 4716 e nº 4.742. Essas ações foram julgadas improcedentes em 30/9/24, tendo o Plenário, na ocasião, declarado a constitucionalidade dos preceitos questionados. 



    Na assentada, o Plenário afirmou, com unanimidade, a compatibilidade da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, com os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, das licitações e contratações públicas e da ordem econômica. O julgamento recebeu a seguinte ementa:



    Direito do trabalho, processual do trabalho e direito administrativo. Ações diretas de inconstitucionalidade 4716 e 4742. Julgamento conjunto. Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT). Documento de habilitação em licitações. Devido processo legal assegurado. Promoção do interesse público. Princípios constitucionais da licitação e dos contratos administrativos. Harmonização com os princípios da ordem econômica. Improcedência dos pedidos. 



    I. Caso em exame 



    1. Ação direta ajuizada contra a Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, que acrescentou o Título VII-A à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), instituindo a Certidão Negativa de Débito Trabalhista CNDT), e alterou a Lei nº 8.666/93, tornando obrigatória a apresentação do documento nos processos licitatórios. 



    II. Questão em discussão 



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a recusa de emissão de CNDT nas hipóteses determinadas pela Lei nº 12.440/11 viola os postulados constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processual legal; e (ii) saber se a exigência de apresentação de CNDT como requisito de participação em procedimentos licitatórios viola o princípio da licitação pública e os princípios da livre concorrência e da livre iniciativa. 



    III. Razões de decidir 



    3. A Lei nº 12.440/11 resguarda a observância do contraditório e da ampla defesa, não sendo possível vislumbrar, na sistemática estabelecida, a emissão de Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) e a consequente inscrição da empresa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT) sem a realização das referidas garantias constitucionais. 



    4. O requisito de habilitação em licitações criado pela Lei nº 12.440/11 privilegia o interesse público em dupla perspectiva: i) promove licitações que efetivamente garantam a igualdade de condições a todos os concorrentes e a seleção da proposta mais vantajosa para a administração; e ii) celebra contratos com empresas que estejam efetivamente aptas a honrar com suas obrigações, atendendo, assim, ao princípio da eficiência administrativa. 



    5. Os princípios da livre concorrência e da livre iniciativa devem ser interpretados de forma a se harmonizarem com os demais princípios da ordem econômica, tais como a valorização do trabalho humano, a dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades sociais. A Lei nº 12.440/11 logra obter essa harmonização, pois contribui para que o débito trabalhista não se protraia no tempo, privilegiando a célere satisfação do direito do credor trabalhista. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Pedidos improcedentes. 



    Tese de julgamento: “1. É constitucional a recusa de emissão de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) nas hipóteses determinadas no art. 642-A, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com a redação conferida pela Lei nº 12.440/11; e 2. É constitucional a exigência de apresentação de CNDT nos processos licitatórios como requisito de comprovação de regularidade trabalhista”. 



    _________ 



    Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, caput e inciso XXI, e art. 170, caput, incisos IV e VII e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: ACO nº 2.163, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/3/18. (ADI 4716,da minha relatoria, julgado em 30-09-2024, DJe de 11/10/24) (grifos no original)



     



    No que toca ao pedido subsidiário formulado pela CNT — de interpretação conforme à constituição “para vedar qualquer interpretação que permita incluir, sem a observância do prévio contraditório judicial, nas Certidões Positivas de Débitos Trabalhistas e no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas os nomes de sociedades empresárias ou pessoas físicas que não tenham integrado a relação processual trabalhista de conhecimento (reclamação trabalhista)” - este também não merece seguimento. 



    Com efeito, a resposta à questão sobre ser legítima (ou não) a inclusão no Cadastro Nacional de Devedores Trabalhistas de sociedades empresárias ou pessoas físicas que não integraram o processo de conhecimento trabalhista depende da resolução de um problema jurídico logicamente antecedente, qual seja, saber se é legítimo incluir essas empresas ou pessoas físicas no polo passivo da execução trabalhista. Ou seja, somente após a inclusão da empresa ou pessoa física no polo passivo da execução trabalhista é que se tem a possibilidade de ter inscrito o nome no Cadastro Nacional de Devedores Trabalhistas, nas hipóteses previstas na Lei nº 12.440/2011.



    Não se depreende das normas introduzidas pela Lei nº 12.440/2011, as quais são objeto dessa ação direta, matéria relativa a essa discussão antecedente, razão pela qual a interpretação requerida extrapola o âmbito de incidência normativa do diploma questionado. 



    Destaco, ademais, que essa segunda discussão está devidamente colocada no RE nº 1387795, relativo ao Tema 1232 da Repercussão Geral, sobre a “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”, também da minha relatoria, o qual teve julgamento iniciado na Sessão Plenária de 13/2/2025.



    Pelo exposto, nego seguimento à presente ação direta de inconstitucionalidade, dada sua manifesta inadmissibilidade (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente